Tribunal: STF
Processo: ARE 1557832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO — TRANSEXUAL - PROIBIÇÃO DE USO DE BANHEIRO FEMININO EM SHOPPING CENTER - VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A DIREITOS DA PERSONALIDADE - COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - CABIMENTO -“RECURSO PROVIDO.



    1. O dano moral não se caracteriza apenas pelo sentimento subjetivo de quem acha que sofreu algum agravo na sua honra, fama ou reputação, mas pressupõe a existência dos seguintes elementos: ato ilícito praticado, dano e nexo de causalidade entre o dano e o ato.



    2. A identidade sexual do transexual possui uma projeção social, e este aspecto encontra-se diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade ( (CRFB/1988, arts. 1º, Ill, e 5º, Ve X).



    3. O apelado náo negou que seus trsnbsths, em razão da condição de transexual, impediu que a apelante utilizasse o banheiro feminino. Náo há dávidas de que a apelante sofreu violacáo ao seu direito da personalidade, em especial, à identidade sexual.



    4. Esta violação não pode ser entendida como mero dissabor, pois atenta contra os direitos mais comezinhos que fomentam o Estado Democrático de Direito: instaurado pela Constituição Federal de 1988, caracterizando, via de consequência, dano moral como "in re ipsa", isto é, presumido, prescindindo de comprovação.



    4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando não sé o dano causado pela limitação em utilizar o banheiro feminino em razão da identidade sexual da apelante - transexual, mas especialmente o seu caráter punitivo e pedagógico, para desencorajar a mesma prática contra outros consumidores.



    5. Recurso Provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “os fatos imprescindíveis para a configuração – ou não – da responsabilidade civil já foram delineados pelo Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bastando atribuir uma nova roupagem para os valores/crenças que devem prevalecer”.   



    Dessa forma, acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão embargada e julgar prejudicados os embargos de declaração, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 04 de agosto de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente